Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-41.2020.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pela prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06.

II. Questão em Discussão
2. As questões

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pela prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas;
II) a possibilidade de desclassificação do delito para porte para uso próprio.

III. Razões de Decidir
3. As provas acusatórias são robustas, incluindo depoimentos dos policiais militares e laudos toxicológicos, afastando o pleito absolutório.

4. A quantidade e natureza das drogas, além das circunstâncias da apreensão, indicam a prática de tráfico, sendo incabível a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

5. Considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, reduzindo-se a reprimenda.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena.